Tribunal: STF
Processo: ARE 1558578
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. EXECUÇÃO FISCAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO EM SEDE RECURSAL. LIMITE GLOBAL DE 20%. MANUTENÇÃO DO DECISUM. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
    1. O recurso de embargos de declaração não é meio adequado para a rediscussão da matéria em decorrência de inconformismo do embargante.
    2. No caso, não foram observados os requisitos próprios do recurso (art. 1.022, I, II e III, do CPC), uma vez que inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada.
    3. Embargos de declaração rejeitados.

DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos de decisão monocrática pela qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário com agravo.
A parte embargante aponta vícios ao articular que a decisão embargada é omissa, visto que, de acordo com o Tema 587 do STJ, “os honorários advocatícios não podem ultrapassar, cumulativamente, o teto de 20% (vinte por cento), nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.” Requer o acolhimento dos declaratórios e o provimento do recurso extraordinário.
É o relatório.
Decido.
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis “contra qualquer decisão judicial” nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como correção de eventual erro material. Admitindo-se, conforme o art. 1.024, § 2º, o enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.
Com base nesses permissivos legais, procedo à apreciação singular destes aclaratórios.
Não se constatam, entretanto, quaisquer dos referidos vícios.
De início, realço devidamente explicitadas as razões de decidir e enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia, consideradas, a teor do art. 489, IV, do CPC/2015, bem como da jurisprudência desta Corte, aquelas assertivas recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Precedentes: AR 2374 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Teori Zavascki, DJe 15.9.2016 e ARE 919777 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), DJe 21.9.2016. Por conseguinte, reputo desatendidos os pressupostos de embargabilidade, consoante o art. 1022 do CPC.
A decisão embargada foi expressa ao consignar que a majoração da verba honorária foi fixada “nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo”, o que afasta a existência de omissão.
Ademais, a interpretação feita pela parte embargante desconsidera a forma de aplicação da majoração prevista no § 11 do art. 85 do CPC, a qual não se dá de forma aditiva, mas sim proporcional ao valor já fixado na instância anterior, o que mantém o total dentro dos limites legais.
Portanto, examinando o decisum embargado, verifico que inexistem as omissões suscitadas nos aclaratórios sob exame.
De outro vértice, anoto que a tese apresentada nos declaratórios não foi trazida ao exame desta Suprema Corte nas razões do apelo extremo. Firme é o entendimento de que é vedada a inovação da matéria debatida em embargos de declaração. Colho os seguintes precedentes:

“Embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental na ação cível originária. Inexistência de obscuridade a ser sanada. Inovação recursal. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não há obscuridade a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15). 2. A Suprema Corte possui copiosa jurisprudência no sentido da impossibilidade de inovação recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (ACO 1903 ED-terceiros-AgR-ED-ED, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe26-11-2020)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.” (ACO 3297 AgR-ED, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe 27-10-2021)

Com efeito, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito assentado no julgado em decorrência de mero inconformismo da parte embargante com o desfecho da demanda. Nesse sentido:
 
“Direito constitucional e administrativo. Embargos de declaração em recurso ordinário em mandado de segurança. Revisão de concessão de anistia. Inovação recursal. Pretensão infringente nos embargos. Ausência de omissão.  1. Embargos de declaração opostos contra acórdão em que a Primeira Turma negou provimento a agravo interno em recurso ordinário em mandado de segurança, em vista de inovação recursal ao ser interposto o recurso ordinário. 2. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (RMS 39232-AgR-ED, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira  Turma, DJe 18.10.2023)

 “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE ANÁLISE DE CONTROVÉRSIA QUE NÃO FOI OBJETO DO ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.  1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos apresentados. 2. A apresentação de fundamentos apenas em sede de recurso ordinário, sem que tenha ocorrido debate em momento processual anterior pelo Superior Tribunal de Justiça, configura inovação recursal insuscetível de apreciação pela CORTE (RMS 33.675-ED-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020). 3. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 4. Embargos de Declaração rejeitados.” (RMS 39.252 AgR-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 04.10.2023)

Portanto, examinando o decisum embargado, verifico que inexistem as contradições suscitadas nos aclaratórios sob exame.
Com efeito, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito assentado no julgado, em decorrência de mero inconformismo da parte com o desfecho da demanda. Nesse sentido:

“Direito constitucional e administrativo. Embargos de declaração em recurso ordinário em mandado de segurança. Revisão de concessão de anistia. Inovação recursal. Pretensão infringente nos embargos. Ausência de omissão. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão em que a Primeira Turma negou provimento a agravo interno em recurso ordinário em mandado de segurança, em vista de inovação recursal ao ser interposto o recurso ordinário. 2. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (RMS 39232-AgR-ED, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.10.2023)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE ANÁLISE DE CONTROVÉRSIA QUE NÃO FOI OBJETO DO ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos apresentados. 2. A apresentação de fundamentos apenas em sede de recurso ordinário, sem que tenha ocorrido debate em momento processual anterior pelo Superior Tribunal de Justiça, configura inovação recursal insuscetível de apreciação pela CORTE (RMS 33.675-ED-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020). 3. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 4. Embargos de Declaração rejeitados.” (RMS 39252-AgR-ED, Rel. Min. Alexandre De Moraes, Primeira Turma, DJe 04.10.2023)

Por todo o exposto, constata-se que a parte embargante busca indevidamente o rejulgamento do feito, o que não é admitido na via estreita dos embargos de declaração.
Considerando a inexistência de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC, rejeito os embargos de declaração.
Publique-se.

Brasília, 4 de agosto de 2025.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente